Tribunal: TJES
Processo: 0002837-64.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002837-64.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ERILDO JOSE CANAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo contribuinte. A decisão recorrida declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a taxas de serviço (horas/máquina), fundamentada na ausência de prévio processo administrativo e de notificação do devedor acerca do lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso de apelação interposto após feriados de Carnaval não contabilizados pela parte recorrida; e (ii) a validade de CDA lastreada em lançamento de ofício, quando ausente a notificação do contribuinte e a indicação do número do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de feriados forenses devidamente certificados nos autos suspende a contagem do prazo processual (CPC, art. 1.003, § 5º), confirmando-se a tempestividade do recurso interposto dentro do trintídio legal reservado à Fazenda Pública.

Embora o lançamento de ofício dispense a participação do contribuinte na mensuração do tributo, é indispensável a sua notificação para a constituição definitiva do crédito tributário, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTN, art. 145).

A confissão do ente público quanto à inexistência de formalização de processo administrativo, somada à ausência de indicação do número do processo na CDA (CTN, art. 202, V; LEF, art. 2º, § 5º, VI), retira a certeza e a liquidez do título executivo, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183 e 1.003, § 5º; CTN, arts. 145 e 202, V; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10172160004369001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

em face da r. sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por
ERILDO JOSÉ CANAL, julgou procedente o pedido inicial.

Aduz o ente apelante, em suma, que nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não acarreta a nulidade da CDA. Sustenta, ainda, que cabe ao contribuinte o ônus de manejar o processo administrativo caso discorde da cobrança.

Em contrarrazões, a parte apelada alegou, em trato preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002837-64.2018.8.08.0045

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ERILDO JOSÉ CANAL

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

em face da r. sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por
ERILDO JOSÉ CANAL, julgou procedente o pedido inicial.

Aduz o ente apelante, em suma, que nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não acarreta a nulidade da CDA. Sustenta, ainda, que cabe ao contribuinte o ônus de manejar o processo administrativo caso discorde da cobrança.

Em contrarrazões, a parte apelada alegou, em trato preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, a parte apelada argui que o recurso é intempestivo, sustentando que, dada a ciência da sentença em 03/02/2025, o prazo de 30 (trinta) dias úteis (considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública) teria findado em 17/03/2025.

Entretanto, em análise dos autos, verifica-se que a serventia de origem certificou expressamente que a comunicação eletrônica expedida ao Município registrou ciência em 03/02/2025, apontando como data limite para manifestação o dia 20/03/2025.

A divergência entre o cálculo do Apelado e a certidão do juízo decorre da desconsideração, por parte do recorrido, dos feriados de Carnaval ocorridos em março de 2025. Conforme certidão de feriados juntada aos autos, não houve expediente forense nos dias 03/03/2025, 04/03/2025 e 05/03/2025.

Assim, refazendo a contagem do prazo de 30 dias úteis (art. 183 c/c art. 1.003, § 5º do CPC) a partir do dia útil seguinte à ciência (04/02/2025), o termo final para interposição do recurso se deu em 20/03/2025, sendo, portanto, tempestivo o recurso apresentado em 19/03/2025. Assim
rejeito tal preliminar.

Superada tal questão, cinge-se a controvérsia à validade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, especificamente quanto à necessidade de processo administrativo prévio e notificação do contribuinte para constituição do crédito tributário referente a "taxas de horas/máquina".

A sentença primeva declarou a nulidade do título executivo sob o fundamento de que a ausência de notificação do lançamento cerceou o direito de defesa do executado. O Município Apelante, por sua vez, defende que, em se tratando de lançamento de ofício, a notificação e o processo administrativo prévio são dispensáveis.

Todavia, ainda que a CDA goze de presunção de certeza e liquidez, tal presunção possui caráter relativo e pode ser afastada por prova inequívoca em contrário. No caso em tela, a própria Administração Pública produziu prova contra a higidez do título.

Conforme documento expedido pelo Departamento de Receita e Fiscalização do Município (Memorando nº 120/2019), acostado aos autos de origem, o ente público confessou expressamente que: Os débitos referem-se a taxas de serviços de horas/máquina; Não foi obtido êxito na localização do documento de solicitação do serviço e não era prática do departamento formalizar processo administrativo para inscrição de tais débitos em dívida ativa.

Embora o lançamento de ofício dispense a participação do contribuinte na apuração do
quantum
debeatur (diferentemente do lançamento por homologação), ele não dispensa a notificação do sujeito passivo para que este tenha ciência da constituição do crédito e possa exercer seu direito de defesa ou efetuar o pagamento. É o que preceitua o art. 145 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - ISSQN -
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - NÃO EFETIVAÇÃO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELO FISCO - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA - NULIDADE DA CDA
- VERIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - EXECUÇÃO EXTINTA. - O ISSQN é tributo cujo lançamento ocorre, em regra, por homologação, nos termos do art. 150, do CTN. No entanto, caso reste ausente o recolhimento ou ocorra o recolhimento a menor do tributo, caberá à Fazenda Pública realizar o lançamento de ofício, hipótese na qual é indispensável a notificação do contribuinte sobre o referido lançamento, tendo em vista a necessidade de se garantir o seu direito de defesa - Não ocorrendo a notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário realizado de ofício, deve ser reconhecida a nulidade da CDA e extinta a execução . (TJ-MG - AC: 10172160004369001 Conceição das Alagoas, Relator.: Maurício Soares, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

A ausência de notificação válida impede a constituição definitiva do crédito tributário, tornando nula a inscrição em Dívida Ativa e, consequentemente, a execução fiscal nela fundada.

Ademais, a CDA sequer indica o número do processo administrativo que lhe deu origem (requisito do art. 202, V, do CTN e art. 2º, § 5º, VI, da LEF), limitando-se a apresentar um número de inscrição, o que, somado à confessada inexistência de autos administrativos, inviabiliza completamente o exercício do contraditório pelo apelado.

Assim, agiu coma certo o julgador singular ao reconhecer que a execução se deu de forma irregular, sem observância do devido processo legal administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)